Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703593-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA AGRAVADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA (PJe no 0746612-14.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: 1. Cuida de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, reparação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA, em desfavor de VOLKSWAGEN DO BRASIL e V12 MOTORS. 2. Relata o autor, em síntese, que possui um veículo VW Golf, ano 2014 (ID n. 144844754) que foi diagnosticado pela ré V12 MOTORS com vício no câmbio (modelo DSG), com reparo orçado em R$ 26.914,49 (vinte e seis mil e novecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos). Entretanto, diz que o réu V12 MOTORS informou que o problema encontrado se tratava de defeito de fábrica, já detectado em outros automóveis com a mesma marca e ano. Por esse motivo, indicou ao autor que entrasse em contato diretamente com a ré VOLKSWAGEN DO BRASIL. 3. Narra que entrou em contato com a ré VOLKSWAGEN DO BRASIL, mas ela se negou a proceder a manutenção sem custo, uma vez ultrapassada a garantia contratual de 3 (três) anos. 4. Alega que enquanto aguardava a resposta, o automóvel ficou exposto ao sol, sem zelo no pátio da ré V12 MOTORS. E que em razão disso, trouxe o automóvel para sua residência. 5. Assevera que o veículo não foi consertado, tendo sido obrigado a alugar um carro para exercer suas atividades pessoais e que que possui dificuldades de locomoção por causa de um acidente automobilístico. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja a ré compelida a corrigir o vício do veículo ou fornecer automóvel reserva até a solução da lide. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, é certo que o vício alegado já é de conhecimento deste Tribunal, que já condenou anteriormente a ré VOLKSWAGEN DO BRASIL a custear a manutenção de câmbio do mesmo automóvel, do mesmo ano, conforme notícia publicada em &lt;https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2018/agosto/montadora-tera-de-ressarcir-custo-de-manutencao-de-veiculo-com-defeito-de-fabricacao&gt;, processo n. 0729054-23.2018.8.07.0016. 10. Entretanto, neste estágio processual de cognição sumária, entendo que não resta comprovado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 10.1. O fato do autor utilizar o veículo para atividades rotineiras não comprova, por si só, o perigo de dano. 10.2. O laudo médico juntado no ID n. 144844756 é datado de 09/11/2020 (dois anos atrás), também não comprova a necessidade atual e urgente de manutenção ou de fornecimento de outro automóvel. 10.3. Inexistindo também risco ao resultado útil do processo, não é possível antecipar os efeitos da tutela pretendida. 11. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro a tutela de urgência requerida. 12. Antes de promover o recebimento da petição inicial, emende-a para os seguintes fins: 12.1. Trazer aos autos o orçamento fornecido pelas rés para manutenção do veículo; 12.2. Trazer comprovantes de pagamentos dos três meses de aluguel do automóvel reserva (contrato ID n. 144844754, p. 11 a 14). 13. Prazo: 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, porquanto o próprio magistrado teria reconhecido se tratar de fato já trazido ao judiciário. Sustenta também ser imperioso a tutela de urgência porquanto em face de problemas de saúde necessita do veículo para as atividades diárias. Afirma também que a impossibilidade de utilização do veículo tem onerado o recorrente. Reitera que atende aos requisitos para a tutela de urgência, requerendo a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão para que seja deferida a medida negada na instância de origem. Preparo constante nos IDs 43267232 e 43267234. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, onde se pretende que as Agravadas sejam compelidas a obrigação de fazer consistente em consertar o veículo do Agravante, subsidiariamente, caso o veículo não seja consertado em tempo hábil, que sejam obrigadas a fornecer carro reserva para o Agravante. Dispõe a norma de regência que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo (art. 300 do CPC/2015). Da detida análise do presente agravo, constata-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da almejada antecipação da tutela recursal. Com efeito, o acervo documental coligido pela parte autora na ação originária evidencia a existência do defeito e, também, que se trata de problema já reclamado em outras ações judiciais. Não obstante a decisão agravada ter fundado em atestado médico antigo, a parte trouxe aos autos documento médico mais recente. Nesse contexto, não obstante seja possível entrever a verossimilhança do vindicado direito, não restou demonstrado dano grave ou de difícil reparação. A própria parte vem utilizando de outras formas alternativas para se locomover, arcando com os custos os quais estão abarcados pelo pedido condenatório em danos materiais. Vale destacar que o ordenamento jurídico limita a concessão de tutela de urgência nos casos de irreversibilidade da medida. Dessa forma, mostra-se recomendado a instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de fevereiro 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora